Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multa, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Associação Os Independentes e por Marcos Murta contra o Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução financeira do convênio 1.451/2010 (Siconv 748658), cujo objeto era a realização do evento intitulado "55a Festa do Peão de Barretos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.